Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700814-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LEONIDAS LUCINDO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA LUCINDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Peticionou a Defensoria Pública noticiando que o agravante obteve significativa melhora e não mais necessita da internação e leito de UTI. Pugnou pela extinção do feito (ID 58532443). Não sendo mais necessária a internação em leito de UTI, o que afasta o interesse recursal, há a perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora